Tribunal: TJES
Processo: 5002815-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002815-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ALTERINA SILVA DA COSTA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002815-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA: ALTERINA SILVA DA COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a decisão constante no ID 2393077, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida em face de

ALTERINA SILVA DA COSTA
, suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano e declarou como marco inicial da fluência dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente a ciência da Fazenda Pública das tentativas infrutíferas de localização do devedor e/ou bens de titularidade dos executados.

Em suas razões (ID 2393070), o recorrente aduz, em suma, que (i) não deveria ser fixado o marco inicial da prescricional, sem que fossem realizadas as demais diligências requeridas pelo exequente, como as consultas no Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD; (ii) todos os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo da intercorrente devem ser processados, podendo, inclusive, ocasionar a interrupção desse prazo prescricional, caso a providência requerida seja frutífera e (iii) embora seja ônus da Fazenda Pública realizar diligências para localizar bens do devedor, os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, pois a execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 3276228).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002815-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ALTERINA SILVA DA COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra decisão constante no ID 2393077, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida em face de

ALTERINA SILVA DA COSTA
, suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano e declarou como marco inicial da fluência dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente a ciência da Fazenda Pública das tentativas infrutíferas de localização do devedor e/ou bens de titularidade dos executados.

Em suas razões (ID 2393070), o recorrente aduz, em suma, que (i) não deveria ser fixado o marco inicial da prescricional, sem que fossem realizadas as demais diligências requeridas pelo exequente, como as consultas no Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD; (ii) todos os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo da intercorrente devem ser processados, podendo, inclusive, ocasionar a interrupção desse prazo prescricional, caso a providência requerida seja frutífera e (iii) embora seja ônus da Fazenda Pública realizar diligências para localizar bens do devedor, os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, pois a execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 3276228).

Pois bem.

A Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício
, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, verifica-se que a devedora foi localizada mas não realizou o pagamento do valor executado ou garantiu a execução. Nesse passo, durante o trâmite processual, a pesquisa ao BACENJUD logrou êxito parcial ao encontrar valor disponível em nome da agravada, mas em consulta ao RENAJUD, não houve localização de veículos.

Ato contínuo, diante da não localização de bens da executada, o magistrado singular proferiu a decisão vergastada, nos seguintes termos:

“01) Expeça-se alvará em favor do município para transferência dos valores bloqueados nestes autos e transferidos para conta judicial, conforme espelho do Sisbajud que segue;

02) Como não há bens penhoráveis nos autos, oportuno destacar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que versa sobre questões relativas à prescrição intercorrente: foi fixado entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o Magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

03) Isto posto, empreendidas tentativas infrutíferas de localização do(s) devedor(es) e/ou bens de titularidade do(a)(s) executado(a)(s),
SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO
pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980 e desde já determino que, decorrido o referido prazo sem que sejam encontrados bens do(s) Executado(s) passíveis de penhora, proceda-se ao
ARQUIVAMENTO DA PRESENTE EXECUÇÃO
, na forma do art. 40, §2º, da já mencionada Lei.

04)
DECLARO
como
MARCO INICIAL
da fluência dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente a ciência da Fazenda Pública da(s) tentativa(s) infrutífera(s) de localização do(s) devedor(es) e/ou bens de titularidade do(a)(s) executado(a)(s).”

Analisando detidamente as razões recursais, seguindo a orientação firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, verifico que não assiste razão ao recorrente, posto que não há necessidade de se esgotar todas as diligências visando a localização de bens penhoráveis, para que se inicie o período previsto no artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, conforme estabelecido no item 4.1.2 da ementa do julgado firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Crédito de ICMS.
Suspensão do feito. Arquivamento provisório. Irresignação da Fazenda Pública. Interpretação do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980. Ausência de citação da empresa devedora e de suas duas sócias gerentes nos endereços obtidos em consulta ao sistema infojud. Incidência da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema nº 958, oriundo do RESP nº1.340.553/RS. Possibilidade de declaração de suspensão da execução logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis. Manutenção da decisão agravada
. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0076699-95.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 22/06/2022; Pág. 278)

Ademais, calha acentuar que o C. STJ já sedimentou que eventuais requerimentos para realização de diligências que se mostrem infrutíferas não tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).
2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Saliente-se, portanto que a Fazenda Pública pode requer ao magistrado singular a realização de novas diligências, o que, contudo, não impede que seja declarada suspensa a execução, na forma do artigo 40 da Lei nº. 6.830/80. Por outro lado, sendo exitosa a diligência, haverá a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002815-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ALTERINA SILVA DA COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA
DE LOCALIZAÇÃO
BENS
PENHORÁVEIS – ARTIGO 40, § 4º, DA LEF
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1
. O C. STJ, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

2
. Verificado que foram realizadas diligências no sentido de tentar localizar bens da executada e tendo esta logado parcial êxito, cabível a suspensão da execução nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.